Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR MAIS CINCO ANOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. AUSÊNCIA. IMÓVEL CEDIDO EM RAZÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO TERRENO. ÁREA NÃO RESIDENCIAL. ESBULHO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A sentença recorrida não incorre em negativa de prestação jurisdicional, nem padece de ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente, uma vez que toda a controvérsia que envolve a lide foi examinada em sua íntegra, de forma clara, lógica e coerente, não se cogitando violação dos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, incisos IV, do CPC. Lançadas considerações suficientes para as conclusões alcançadas no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, não se cogita ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

2 – A usucapião especial urbana está prevista nos artigos 183 da Constituição Federal, 1.240 do Código Civil e 9o da Lei n. 10.257/2001 (Estatuto das Cidades), os quais estabelecem que aquele que possuir, como se sua fosse, área urbana de até 250 m2, por cinco anos ininterruptos e sem oposição, utilizando-a para moradia própria e de sua família, adquirirá o domínio do imóvel, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

3 – Embora, em tese, a permanência dos Réus no imóvel por mais cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação de Usucapião antes intentada permita outro pedido de usucapião sobre o imóvel, os obstáculos ao reconhecimento da prescrição aquisitiva permanecem plenamente válidos, tratando-se de impedimentos intransponíveis à pretensão dos Réus de verem reconhecida a titularidade da área via prescrição aquisitiva.

4 – Não há animus domini, já que os Réus/Apelantes residem no local em razão de mera liberalidade do Apelado, decorrente de relação empregatícia, além de o terreno ser insuscetível de fracionamento e se encontrar em área não residencial, não se vislumbrando, portanto, os requisitos da usucapião especial urbana.

5 – Ausentes os pressupostos da usucapião especial urbana pretendida, ressai que a posse dos Réus sobre o terreno não é mansa e pacífica, configurando-se, notadamente após o trânsito em julgado da sentença de improcedência da Ação de Usucapião, o esbulho possessório, bem como os requisitos previstos nos artigos 560 e 561 do CPC, autorizativos da reintegração de posse vindicada pelo Autor/Apelado.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.